Tribunal: TJDFT
Processo: 0799845-70.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. DEMANDA ANTERIOR AJUIZADA CONTRA OUTROS RESPONSÁVEIS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE SUBJETIVA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO CONTRA COOBRIGADO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO ANTERIOR. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ocorrência de coisa julgada (art. 485, V, do Código de Processo Civil).
2. Na origem, o autor ajuizou ação de cobrança em face da empresa B&T Corretora de Câmbio Ltda., buscando o ressarcimento da quantia de R$ 19.575,00, correspondente a valores pagos para aquisição de moeda estrangeira não entregue por casas de câmbio integrantes do denominado grupo IEX.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Recolhido o preparo.
4. Em suas razões recursais, o recorrente sustentou a inexistência de coisa julgada, ao argumento de que a empresa demandada na presente ação não integrou o polo passivo da demanda anterior, inexistindo identidade de partes. Defendeu, ainda, a possibilidade de ajuizamento de nova ação contra coobrigado solidário que não participou da relação processual originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A controvérsia consiste em verificar se está configurada a coisa julgada, em razão da existência de ação anterior sobre mesmos fatos, pedidos e causa de pedir, mas proposta contra réus distintos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 337, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil, a configuração da coisa julgada pressupõe a repetição de ação anteriormente decidida por sentença transitada em julgado, o que exige a presença da chamada tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir.
7. No caso, embora haja identidade entre o pedido e a causa de pedir, não se verifica identidade subjetiva entre as demandas, uma vez que a empresa ré na presente ação não integrou o polo passivo do processo anteriormente julgado. O autor já havia ajuizado ação anterior em face de outras empresas envolvidas na operação de câmbio, a qual foi julgada procedente, com condenação dos réus ao pagamento do valor desembolsado. A sentença proferida na ação anterior limitou-se a reconhecer a responsabilidade das empresas ali demandadas, não alcançando terceiros que não participaram da relação processual. Os efeitos da coisa julgada se limitam às partes do processo em que foi proferida a decisão, não podendo atingir terceiros que não participaram da relação jurídica processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
8. No mesmo sentido, não se aplica ao caso a tese da eficácia preclusiva em desfavor do autor. A regra do art. 508 do CPC impede a rediscussão de alegações e fundamentos que poderiam ter sido deduzidos na ação anterior, desde que entre as mesmas partes, não se prestando a obstar o exercício do direito de ação em face de terceiro estranho à lide originária.
9. A eventual ausência de inclusão de todos os responsáveis na demanda originária não implica renúncia ao direito de ação em face dos demais, tampouco configura fracionamento ilícito da pretensão, especialmente quando não demonstrado prejuízo à parte contrária ou tentativa de obtenção de vantagem indevida. Nesse contexto, a existência de sentença transitada em julgado condenando outros responsáveis pelo mesmo fato não impede o ajuizamento de nova ação destinada a apurar a responsabilidade de terceiro que não integrou o processo anterior, ainda que sob o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.
10. Tratando-se de obrigação solidária, o titular pode exigir o cumprimento da obrigação de um ou de alguns dos devedores (art. 275 do Código Civil), não importando renúncia à solidariedade a propositura de ação apenas contra parcela dos coobrigados. Eventual pagamento realizado por qualquer dos devedores poderá ser arguido como causa extintiva da obrigação, a fim de evitar enriquecimento sem causa, circunstância que não interfere na admissibilidade da presente demanda. Diante da ausência de identidade de partes entre as demandas, não se configura a coisa julgada, devendo a sentença ser cassada para determinar o regular prosseguimento do feito. Precedentes: Acórdão 1931174, 0723687-30.2023.8.07.0020, Relator(a): MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, Relator(a) Designado(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024, Acórdão 1791630, 0757235-92.2022.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJe: 13/12/2023.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para determinar o regular prosseguimento do feito.
12. Sem condenação ao pagamento de honorários, em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.